Tribunal: STF
Processo: HC 233703
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRIEL MELO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Revisão Criminal n. 0021573-21.2022.8.21.7000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 660 dias-multa (e-STJ fls. 240/250).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido (e-STJ fls. 156/157).



    Contra referido acórdão, a defesa do corréu (condenado apenas pelo delito de tráfico, à pena de 7 anos de reclusão, e 700 dias-multa) interpôs, nesta Corte, o Recurso Especial n. 2.004.416/RS, que foi conhecido e provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo e redimensionar a reprimenda total para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 233 dias-multa.



    Na tentativa de obter a extensão do benefício concedido ao corréu, a defesa do ora paciente ajuizou revisão criminal na origem, a qual foi julgada improcedente (e-STJ, fls. 17/23), por acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/16), a impetrante aponta constrangimento ilegal ao paciente, que não foi beneficiado com a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, concedida por esta Corte ao corréu.



    Nesse sentido, aduz que a situação fática do paciente é igual à do corréu. Destaca, ainda, que a existência de inquéritos policiais em andamento, por si só, não demonstra que o denunciado pertença ou integre organização criminosa (e-STJ fl. 15).



    Pleiteia, assim, liminarmente, que o paciente aguarde em regime menos gravoso o julgamento final deste writ. No mérito, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão proferida no julgamento do REsp n.º 2.004.416/RS, a fim de que seja aplicada a redutora do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e abrandamento do regime de cumprimento.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 281/283) e as informações foram prestadas às e-STJ, fls. 289/369.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 373/378).



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Como relatado, busca o paciente a extensão dos efeitos de decisão que beneficiou o corréu com a aplicação da redutora do tráfico privilegiado.



    No caso, o Tribunal local, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa do ora paciente assim se manifestou (e-STJ, fls. 19/22):



    Não é caso de julgar procedente o pedido. Compartilho do entendimento das Cortes Superiores e deste Colendo Grupo, no sentido de que a alteração de jurisprudência, sem acarretar alteração legislativa, não é causa para concessão de Revisão Criminal.



    Além disso, verifico que a decisão monocrática, de lavra do Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, que concedeu o benefício ao corréu, assim o fez em razão de entender que inquéritos e ações penais em curso não são suficientes para, por si sós, fundamentar a dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização nesse sentido e, dessa forma, afastar a redutora do tráfico privilegiado.



    Ocorre que, da leitura da sentença condenatória e do posterior acórdão confirmatório, verifica-se que são diversos os fundamentos que ensejaram o afastamento da redutora para o revisionando, sendo a análise dos requisitos de caráter subjetivo, aspecto que inviabiliza a concessão da extensão dos efeitos da referida decisão.



    Nesse sentido, destaco julgado deste Grupo Criminal:



    [...]



    No ponto, colaciono trecho da sentença condenatória:



    ‘A privilegiadora do tráfico de drogas é uma benesse e, portanto, exceção à regra; destarte, não deve ser objetiva e indiscriminadamente aplicada, mas reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico (que, por si só, é um crime grave e usualmente merece a mais severa repressão) se mostre desproporcional. Faz-se, então, necessária a análise do caso concreto para garantir que a minorante seja reservada não apenas a réus primários, mas a traficantes realmente eventuais, que não fazem do tráfico sua ‘profissão’.



    [...]



    Caso concreto em que o acusado Neiton não demonstrou exercer qualquer atividade lícita e responde a outras ações penais por tráfico de drogas (019/2.16.0012583-7, 019/2.18.0003937-3, 019/2.20.0001305-0), além do presente feito, circunstância que indica o envolvimento do réu em atividade criminosa. Deve-se considerar, ainda, a expressiva quantidade de droga apreendida com o réu, totalizando 11 tijolos de maconha, pesando 6.470,02g, 30 porções de maconha, pesando 883g, 8 tijolos de crack, pesando 6.278g, 4 porções de crack, pesando 8g, 10 buchas de cocaína, pesando 10g e 598 comprimidos de ecstasy, o que evidencia o envolvimento dos acusados em tráfico de grande porte e de maior lesividade social, além da dedicação a essa atividade criminosa, tornando incabível o reconhecimento da privilegiadora. Inviável, pois, falar-se em tráfico eventual e ausência de dedicação à atividade ilícita’ (grifei).



    O nobre Procurador de Justiça, Dr. Silvio Miranda Munhoz, analisou com muita propriedade o recurso trazido a julgamento, e de modo exaustivo. Portanto, transcrevo abaixo o douto parecer, que se alinha a meu entendimento, acrescentando-o à fundamentação, nos seguintes termos:



    ‘De plano, ressalto, pois tema corrente de decisões das Cortes Superiores, alteração de jurisprudência sem acarretar alteração legislativa não é causa para concessão de Revisão Criminal. Ademais, o cenário jurídico no tangente ao requerente é diverso e capaz de justificar a inaplicabilidade da minorante no caso concreto. Como cediço, não constitui direito absoluto automático ser agraciado com a decisão favorável em outro julgamento de comparsa, considerando a condição subjetiva de cada acusado. Conforme o contexto probatório angariado nos autos, ANDRIEL participava de grande operação de mercancia de drogas, atuando no armazenamento e distribuição de grande demanda de drogas. Não se pode olvidar, o fato de haver sido apreendida vultosa quantidade de drogas em dois momentos distintos junto ao revisante no mesmo contexto fático. No primeiro momento, Andriel foi detido transportando, na companhia do corréu Nelson, a totalidade de 01 tijolo de maconha e 01 tijolo de crack, e, posteriormente, foram arrecadados no interior de sua residência, aproximadamente 7kg de maconha, 6kg de crack, 10 buchas de cocaína, e 600 comprimidos de ecstasy, além de um revólver e uma balança de precisão. Logo, em tal contexto, evidenciada a atuação de ANDRIEL de forma estável e rotineira no comércio ilegal, sendo demonstrada sua inclinação à senda criminosa, não sendo adequada e justificada a aplicação da minorante. Sabidamente, quem realiza a comercialização de drogas, faz desse crime fonte de renda, e deixa evidente a participação em organização criminosa, pois inexiste forma diversa de obtenção da droga a ser repassada para terceiros, a não ser, mediante outros agentes, também engajados nessa empreitada criminosa. Como cediço, a minorante deve abrandar a pena, apenas, do ‘traficante de primeira viagem’, como sublinhado por NUCCI, circunstância não verificada no caso em estudo, porque não se trata de prática criminosa eventual.



    Como visto, inconcebível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao revisante. Por fim, o regime de cumprimento fechado imposto se mostra adequado diante do quantum de pena arbitrado e das peculiaridades do caso concreto’ (grifei)



    Dessa forma, entendo que não restou evidenciada identidade de fundamentos para a extensão dos efeitos da decisão e aplicação da minorante do artigo 33, §4, da Lei de Drogas.



    E, inexistindo circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, no caso concreto, inviável o acolhimento da presente revisão criminal.



    Por oportuno, como bem registrado pela Corte local, o deferimento do pedido de extensão exige que a parte postulante esteja na mesma situação fático-processual daquela já beneficiada, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie, pois foi reconhecida ao corréu a benesse do tráfico privilegiado, em virtude de ter sido reconhecida a impossibilidade de utilização de ações em andamento para concluir pela dedicação a atividades criminosas.



    Já em relação ora paciente, as instâncias de origem não aplicaram o benefício ao entendimento de que ele se dedicava a atividades criminosas, com base não apenas na existência de ações e inquéritos em andamento, mas também nas circunstâncias fáticas da prisão, com destaque para a grande quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do acusado, além de petrechos para o fracionamento das drogas (balança de precisão). Como é cediço, para se desconstituir tal assertiva seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Nesse contexto, não há que se falar em extensão do benefício ao paciente, diante da ausência de similitude fática entre os réus.



    [...]



    Assim, uma vez que a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 4; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “in limine, a fim de ser determinado o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, com a devida aplicação da causa de diminuição da pena contida parágrafo 4º do artigo 33 da Lei antidrogas.



    No mérito, seja ratificada a liminar, aplicando-se a causa de diminuição de pena contida no parágrafo 4º da Lei Antidrogas, bem como no tocante ao regime aplicado para o cumprimento da pena, alterando o mesmo para o semiaberto, de acordo com a norma vigente.” (doc. eletrônico 1, p. 32).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator